Tribunal: TJSP
Processo: 1011271-60.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - Responsabilidade Civil - Transporte de passageiros – Dois acidentes – Passageira que, em um primeiro momento, prendeu seu braço na porta do coletivo no momento do desembarque – Segundo acidente no qual a autora caiu na calçada após o desembarque – Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Recurso parcialmente provido –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - Responsabilidade Civil - Transporte de passageiros – Dois acidentes – Passageira que, em um primeiro momento, prendeu seu braço na porta do coletivo no momento do desembarque – Segundo acidente no qual a autora caiu na calçada após o desembarque – Sentença de improcedência - Irresignação da autora - Recurso parcialmente provido – sentença parcialmente reformada, com redistribuição do ônus sucumbencial.
DANOS MORAIS – Autora que forneceu elementos suficientes para demostrar, com relação ao primeiro acidente, o nexo de causalidade entre o evento e o dano – Trauma em seu braço direito que emerge como fato incontroverso - Narrativa autoral que denota verossimilhança, robustecida pelos documentos apresentados - Responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Inexistentes, in casu, excludentes de responsabilidade - Danos morais configurados - Indenização no valor de R$4.000,00, que se mostra adequada à causa diante da ausência de consequências de maior relevo e tratamento adequado por parte da ré - Correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil – Recurso provido nessa parte.
DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS – Pretensão de condenação da transportadora ao ressarcimento de gastos com medicamentos, transporte e tratamento com fisioterapia, bem como indenização por danos estéticos consubstanciados em duas cicatrizes decorrentes dos procedimentos cirúrgicos – Insubsistência – Danos materiais e estéticos que se restringem ao segundo acidente, sobre o qual não há provas de nexo causal adequado – Autora que se acidentou após já ter efetuado o desembarque – Ausência de comprovação de que o ônibus teria parado longe da calçada – Falta de elementos mínimos que comprovem o direito da autora – Recurso desprovido nessa parte.